Tribunal: TJPA
Processo: 0855881-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855881-68.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL NÃO REALIZADA.SENTENÇA REFORMADA. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

1.

Nos termos do art.321 do CPC “
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

2.

Hipótese dos autos que não houve intimação do autor para emendar a inicial. Sentença reformada.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão, movida em face de
TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA DE ALMEIDA.

A sentença guerreada indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com o seguinte comando final:

“Sendo assim, considerando que o requerente não comprovou adequadamente a mora, não há outro caminho, senão o indeferimento da petição inicial, uma vez que a ausência de notificação válida do devedor revela a ausência de condição de procedibilidade, bem como de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Posto isto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito na forma arts. 330, IV e 485, IV, do CPC/2015, condenando o requerente ao pagamento das custas.”

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso de apelação afirmando que não foi intimado para emendar a inicial e que o descumprimento dos requisitos formais não leva automaticamente ao indeferimento da inicial, e sim deveria ter sido determinada a emenda a inicial. Sustenta que a mora está configurada e que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pela devedora no contrato, e que de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores para a configuração da mora basta o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato,

não importando o resultado do aviso de recebimento. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV do NCPC.

O recurso merece acolhimento.

O caso não necessita de maiores delongas. A presente demanda foi extinta com fundamento no inciso IV, do artigo 485, do CPC que permite a extinção do processo por ausência dos pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

O juízo originário entendeu que os documentos juntados a inicial não comprovavam a constituição em mora do devedor. Ocorre porém, que o juízo ao observar que a inicial não observou os requisitos do art.319 e 320 do CPC deveria intimar a parte para emendar a inicial, conforme dicção do art. 321 do CPC.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete
, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. (GRIFEI)

No caso dos autos, não houve intimação da parte para suprir o defeito ou completar a inicial, não tendo sido oportunizado a parte a possibilidade de emenda.
Por estas razões, entendo que a sentença guerreada merece ser reformada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/05/2024